Tribunal: TJDFT
Processo: 0723412-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723412-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: KB ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA - ME, JOAO KENNEDY BRAGA DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR